Tribunal: STF
Processo: HC 116724
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
COMPETÊNCIA – HABEAS CORPUS – AGENTE CIVIL – PATRIMÔNIO – ADMINISTRAÇÃO MILITAR. São crimes militares os praticados por civil contra patrimônio sob a administração militar, a teor do disposto no artigo 9º, inciso III, alínea “a”, do Código Penal Militar.